Tribunal: CARF
Processo: 10725.720247/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720247/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.086 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LEONARDO FRANCA MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720247/2012-76
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720247/2012-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 304 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 291 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2010, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF / Campos dos Goytacazes. Após a revisão da
declaração, foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 19.235,67, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A glosa do valor de R$ 69.947,90 corresponde à dedução indevida a título de despesas
médicas. Glosas:
Prestador
Valor
Dulce Regina Guimarães de Abreu
1.718,90
Barbosa e Freire Ltda.
229,00
Andrea Ignachitti Honório Reis
7.000,00
Angélica Leite Gomes
6.000,00
Bianca Portilho Franco Rocha
18.460,00
Marcus Aurelius Felipe Rocha
20.540,00
Pedro Franco dos Santos Neto
6.000,00
Karla Rangel Ribeiro
10.000,00
Total
69.947,90
Motivação: Intimado a comprovar o efetivo pagamento, o contribuinte apresentou
extratos bancários que, após análise, gerou um fluxo que evidencia a insuficiência de
recursos para suportar as despesas médicas. Foi glosada ainda a despesa no valor de R$
229,00, por falta de apresentação da Nota Fiscal da empresa CERO CNPJ
32.071.029/0001-50.
Cientificado da exigência em 30/01/2012, fls. 59, o contribuinte apresentou, em
14/02/2012, impugnação acostada às fls. 02 a 03, em que alega, em suma:
- que as despesas com saúde tem previsão legal e foram arcadas pelo impugnante,
referindo-se a pagamentos relativos a tratamento próprio e de suas dependentes (esposa
e filha);
- que não há como serem descaracterizadas as deduções sem prova de erro ou
ilegalidade, cabendo ao fisco a correção dos dados;
- que, à época da Intimação, informou que os pagamentos foram realizados em espécie e
juntou extratos bancários do Banco do Brasil e Banco Unicred para que fossem
verificados os diversos saques;
- que junta, por ocasião da impugnação, dois extratos do banco Itaú, que não conseguiu
juntar à época, e que assim fica demonstrada a suficiência de recursos para pagamento
das despesas médicas;
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720247/2012-76

- que o extrato de sua conta no Banco Santader, que também não conseguiu juntar à
época, não foi apresentado, pois o banco solicitou um prazo que impossibilitaria a
apresentação da impugnação de forma tempestiva;
- que junta a Nota Fiscal da empresa Cero (Barbosa e Freire Ltda);
- que restaram comprovadas a suficiência e a origem dos recursos utilizados para pagar
as despesas médicas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo
pagamento. Apresenta extratos do banco Santander onde aponta haver retiradas que
comprovariam a existência de valores suficientes para honrar os pagamentos, sem apenas mantê-
los em seu poder. Aponta sua boa-fé.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$58.562,80.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720247/2012-76

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 07) e Termo de Intimação n. 275/11 (e-fl. 153).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
apresentação de recibos emitidos pelos profissionais envolvidos, tais peças não são documentos
suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram suficientemente apresentados pelo interessado.
Mesmo declarações, fornecidas pelos profissionais, no intuito de ratificar as
deduções, têm natureza de documentos particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato
declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo
sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário;
quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720247/2012-76

valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no
caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de
cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Os extratos bancários apresentados em sede impugnatória, acrescidos pelos
apresentados em sede recursal (e-fls. 309 e ss.), estes mesmo que conhecidos com relativização
de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, não
socorrem ao interessado, por claramente não demonstrarem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos analisados.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 334
DF CARF MF
Original